Tribunal: TJES
Processo: 5006875-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006875-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIULIA ZANON E SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006875-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: GIULIA ZANON E SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA MONTEIRO DIAS DE PAULA - MG160519

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE
IN CONCRETO.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2. “A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

3. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006875-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: GIULIA ZANON E SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA MONTEIRO DIAS DE PAULA - MG160519

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GIULIA ZANON E SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000320-51.2024.8.08.0021, que manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a paciente possui condições pessoais favoráveis, além de haver indícios de que poderá ser tratada como inimputável. Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8517866). Informações da autoridade coatora (ID 8727530). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8735706) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 4 de maio de 2024, por volta de 11h05min, na Av. Paris, em frente à Batata Cone, Bairro Praia do Morro, Município de Guarapari, a denunciada acima qualificada, agindo de forma livre e consciente, praticou homicídio na direção de veículo automotor, sendo a agente causadora da morte de Diego Lopes Gomes.

Consta dos autos digitais que a paciente estava ingerindo bebida alcoólica no Bar Bells Pub, em companhia de Bernardo Mauricio Tourinho Coelho, quando, subitamente, quebrou o vidro do veículo Fiorino, placa MSN6D93, para subtraí-lo, deu partida e trafegou pela Av. Paris, vindo a colidir com Diego Lopes Gomes que estava na calçada (morador de rua), arrastando-o e lhe causando a morte. Tamanho foi o impacto da batida que parte de um muro foi destruída e a denunciada sofreu lesões graves, conforme laudo de lesões corporais e fotos juntadas aos autos.

A paciente foi presa em flagrante e denunciada pela prática dos delitos do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, e art. 302, § 1º, incisos I e II, e § 3º, ambos da Lei nº 9.503/97.

Pois bem, destaco que o impetrante não discute a presença do
fumus comissi delicti
, já confessados os fatos em Delegacia de Polícia.

O conflito dos autos cinge-se sobre a presença do
periculum in libertatis.

É de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que os crimes em apuração envolvem pena máxima superior a quatro anos.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021)

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por
uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal
, tendo em vista que a conduta atribuída à paciente é dotada de especial audácia, reveladora de crueldade acentuada, sendo importante consignar que, no acidente de trânsito, estava
embriagada
,
furtou veículo automotor
, atropelou moradores de rua e
arrastou
um deles com o veículo, o qual veio a falecer.

Como bem destacou a suposta autoridade coatora nas informações prestadas (ID 8727530), “
a
denunciada não possui Carteira Nacional de Habilitação e, quando da prisão, apresentava uma concentração alcoólica de 0,15 mg/l
”.

Diante do exposto, reveladas nuances de uma personalidade temerária, há nos autos elementos suficientes para concluir que, se colocada em liberdade, a paciente terá o potencial de perturbar a ordem pública.

Importante ressaltar que “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”. (STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Por derradeiro, quanto ao Relatório Psicológico juntado aos autos (ID 8509472), observo que fora lavrado por Psicóloga, a qual encaminhou a paciente a Psiquiatra, que diagnosticará a ocorrência de possível doença mental e a necessidade de tratamento.

Assim, diante da incerteza acerca da saúde mental da paciente, entendo prudente a manifestação primeva do juízo de primeiro grau, o qual está mais perto da causa, podendo a defesa requerer, pela via correta, a instauração do Incidente de Insanidade Mental, na forma do art. 149 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)